Tribunal: TJBA
Processo: 8056979-88.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8056979-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LEILA SANTANA MONTEIRO

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:

EMENTA
: DIREITO
CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO
. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PRORROGAÇÃO DE AFASTAMENTO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO. VIABILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública, visando a prorrogação de prazo para participação em curso de Doutorado, em razão da pandemia provocada pelo COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A legalidade do indeferimento de pedido de prorrogação do prazo de licença para participação em curso de Doutorado, em razão da existência de ato normativo municipal que veda a concessão do afastamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Afasta-se a preliminar de ilegitimidade do Prefeito de Salvador,

pois a
Lei Orgânica do Município não deixa dúvidas sobre a
sua c
ompetência para a prática do ato
buscado pela Impetrante
, hipótese que o torna parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual.

4.
Rejeita-se também as teses de inépcia e inadequação do procedimento, pois
a Inicial e
D
efesa trazidas
pel
as partes foram instruídas com
elementos informativos
que são suficientes para o deslinde do Feito,
notadamente para o exame sobre a existência ou não do direito reivindicado.

5.
A análise do caso perpassa pelo cotejo do princípio da legalidade, defendido pela Municipalidade, e pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente pelo fato de que a prorrogação do curso de doutorado decorreu das medidas para enfrentamento da pandemia provocada pelo COVID-19.

6. Observa-se também que o próprio Decreto Municipal invocado pela Autoridade Impetrada para indeferir o pedido contém regra no sentido de que não seriam por ele alcançados os casos em que a concessão de licença já ocorreu.

7. O Município tenta, em verdade, dar ao texto normativo uma interpretação forçada, para o fim de retirar da servidora o direito à prorrogação do afastamento parcial previamente concedido, por motivo de força maior que não pode ser a ela imputado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança concedida.

9. Agravo interno declarado prejudicado.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37;
Decreto Municipal
n.º 26.958/2015,
art. 4º, VI
.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, MS 8027584-90.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Seção Cível de Direito Público, j. 10/02/2022, DJe 15/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA e em DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA